Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728649-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS TATIALLA SILVA, KARDSLEY SOARES GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49057839), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por TAÍS TATIALLA SILVA e KARDSLEY SOARES GUIMARÃES JÚNIOR, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de RIO PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e PAULO SARKIS ANTÔNIO, afastou a equiparação da verba honorária advocatícia com o crédito trabalhista. Eis o teor do decisório combatido (ID 165212514- autos de referência): “Decido sobre os embargos declaratórios de ID 163872727, os quais impugnam a decisão ID 159567853. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, acolho os embargos apenas para esclarecer que, conforme jurisprudência deste eg. TJDFT e entendimento consolidado do d. STJ, cuidando-se de cumprimento de sentença contra devedor solvente não há equiparação da verba honorária advocatícia com o crédito trabalhista. confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. PLURALIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DESNECESSIDADE NO CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 797 do CPC, "recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência". 2. Constatada a pluralidade de penhora, necessário observar a ordem de preferência, mediante a formação de concurso singular, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC, não sendo adequada a mera ordem de transferência do valor penhorado de uma conta judicial a outra, sem que antes seja instaurado o incidente processual para que se apure o direito de preferência. 3. Contudo, verificado que os valores remanescentes não são suficientes para satisfazer todas as penhoras provenientes da Justiça do Trabalho, é desnecessária a instauração do incidente processual para examinar o direito de preferência da penhora referente a honorários advocatícios, já que, cuidando-se de cumprimento de sentença contra devedor solvente, não há equiparação da verba honorária com o crédito trabalhista. Precedentes no STJ e no TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1687998, 07149694120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERESSE INDIVIDUAL. ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre (CPC, art. 119, parágrafo único). 3. Inexiste interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa de interesse individual de advogado, na condição de assistente simples. Precedente. 4. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 5. Não prevalece a ordem de preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais diante das penhoras no rosto dos autos, na medida em que foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiros. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1691677, 07039328020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUERIMENTO DO PATRONO DO EXEQUENTE PARA QUE A REFERIDA PENHORA NÃO INCIDA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS EM PREFERÊNCIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa, consoante inteligência do art. 907 do CPC e do art. 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Na forma do art. 22, caput e § 4o do Estatuto da OAB, também se admite a habilitação do crédito contratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. 3. Isso porque o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. 4. Inadmissível a preferência da execução de honorários advocatícios, em razão de superveniência de penhora no rosto dos autos, mediante destaque ou reserva, em detrimento do crédito principal, sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, acolho os embargos e mantenho a decisão pretérita, tal e qual lançada. Prossiga-se consoante nela indicado, promovendo-se as transferências determinadas.” Almejam os recorrentes a reforma da decisão guerreada para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reservado o valor de R$ 20.493,28 (vinte mil e quatrocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) para pagamento dos honorários que lhes são devidos. Sustentam, em síntese, que parte do valor penhorado não pertence à primeira agravante, mas sim ao seu procurador, ora segundo agravante, de modo que deve ser decotada parte do montante para adimplemento dos honorários contratuais e sucumbenciais. Aduzem que a verba honorária apresenta caráter alimentar, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil (CPC) e, por isso, goza de privilégio no concurso de credores. Asseveram que este é o entendimento firmado na Súmula Vinculante 47 e no REsp 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 637). Defendem a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que já foi expedido ofício determinando a transferência integral dos valores aos terceiros credores. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso. Preparo regular (ID 49058681). É o relatório. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pleito de reserva de valores para o fim de obter o adimplemento da verba honorária. Entendem que a urgência se sustenta principalmente no fato de que já houve a determinação de transferência dos valores para terceiros credores. Em análise provisória, ainda sem os elementos probatórios que serão anexados, situação típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que o pleito de concessão da medida de urgência não preenche todos os requisitos autorizadores. No caso, o requisito da probabilidade do direito não se encontra manifestamente atendido. A respeito do tema é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, os honorários advocatícios, em que pese possuírem natureza alimentar, não se equiparam aos créditos trabalhistas, de modo que não possuem preferência sobre os demais créditos. Confira-se: “ APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EM FACE DO ESPÓLIO DEVEDOR. CONCURSO DE CREDORES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CRÉDITO ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1.152.218/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, §7o, CPC), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios, dada sua natureza alimentar, devem ser equiparados a crédito trabalhista, para efeito de habilitação na falência. 2. Considerando que o juízo sentenciante consignou que, embora ostente natureza alimentar, o crédito relativo a honorários advocatícios não se equipara ao crédito trabalhista para fins de prioridade em ordem de penhora, tendo em vista não estarmos diante de habilitação em processo de falência, deve ser mantida a r. sentença objurgada, que se encontra em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1415629, 00869416620098070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE PENHORA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. In casu, a mera penhora, feita por terceiros, sobre os bens da devedora ou a declaração de hipossuficiência nos autos, não comprova eventual insolvência desta, ou pretensão de dilapidação de seu patrimônio, a fim de obstar a quitação de dívidas pré-existentes. 3. Tratando-se de honorários advocatícios, não obstante possuir natureza alimentar, apenas se equipara a crédito trabalhista para o reconhecimento da preferência no concurso de credores em procedimento de falência. 3.1. Portanto, em nada influencia na ordem de preferência de penhora, conforme gozam os créditos trabalhistas, em detrimento dos demais credores preferenciais. (...). (Acórdão 1344114, 07082290420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso)” Não se desconhece a existência do entendimento firmado por ocasião do REsp no 1.152.218/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 637), que assim dispõe: “I -os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. (...)" Entretanto, ressalte-se que a tese fixada trata das hipóteses de preferência dos créditos em processo de falência, razão pela qual, feita a distinção, o referido precedente qualificado não se aplica ao presente caso. Já o teor da Súmula Vinculante 47 determina: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” Observe-se que o precedente firmado impõe sua observância para as situações de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, não se aplicando ao processo em apreciação. Portanto, uma vez que a verba honorária não se equipara ao crédito trabalhista, para fins de estabelecimento da prioridade de penhora, deve ser observada a ordem prevista no art. 908, § 2o, do CPC. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador